Tribunal: TJMT
Processo: 1001936-22.2022.8.11.0024
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001936-22.2022.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (AGRAVADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (AGRAVANTE), CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVANTE), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IRREGULARIDADE NO PROCESSO LEGISLATIVO – PROJETOS CONVERTIDOS EM LEIS – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS PONTOS APRESENTADOS PELA PARTE – OMISSÃO INEXISTENTE – REJEIÇÃO.

Se os fundamentos utilizados no acórdão embargado foram suficientes para justificar a conclusão adotada, não há falar em omissão, visto que o julgador não está obrigado a rebater todos os pontos apresentados pela parte.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Luciano Augusto Neves, contra o acórdão, proferido por esta Câmara Julgadora que negou provimento à Apelação, por ele interposta (id. 189093694, págs. 01/07).

O Embargante pretende a reforma do
decisum
recorrido, alegando que houve omissão, já que não houve apreciação de todos os pontos arguidos na Apelação.

Aduz que as questões aventadas no seu recurso levariam à anulação da sessão ordinária, realizada pela Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães, desde que fossem analisados.

O Município de Chapada dos Guimarães, na condição de terceiro interessado, apresentou contraminuta ao Recurso, requerendo a sua rejeição (id. 199414199, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, oposto por Luciano Augusto Neves, contra o acórdão, proferido por esta Câmara Julgadora que negou provimento à Apelação, por ele interposta.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Analisando detidamente os autos, entendo que o Recurso não comporta acolhimento, uma vez que o Juízo singular extinguiu a ação mandamental, por ele impetrada, em razão de ter reconhecido a perda superveniente do interesse processual, visto que, no curso do processo, os projetos de lei foram aprovados, dando origem às Leis Ordinárias ns. 1968/2022, 1.970/2022 e 1.969/2022, publicadas no Jornal Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, no dia 26/12/2022.

Vê-se que, o Recorrente deveria, na Apelação, demonstrar que não houve a perda superveniente do interesse de agir.

No acórdão, objeto dos presentes Declaratórios, foram expostos os motivos que levaram esta Câmara Julgadora a manter a sentença recorrida.

Vários argumentos ventilados nas razões recursais não se referem à ausência de interesse processual e, por isso, não foram rebatidos no acórdão.

Entrementes, a ausência de manifestação expressa sobre todos os pontos do Apelo, segundo entendimento jurisprudencial pacificado, não configura omissão, na medida que o Julgador não está obrigado a rebater todos argumentos, desde que apresente as razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

Reforçando o entendimento, perfilho os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS. HONORÁRIOS. EQUIDADE. VALOR ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N.º 1076. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. MORATÓRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTRATO E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA N.
os
5 E 7 DO STJ. FIADOR. EXONERAÇÃO. SÚMULA N.º 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. (...).

2. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.

3. No caso concreto, rever as conclusões quanto à existência de alteração contratual, com moratória, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas n.ºs 5 e 7 do STJ.

4. A transação e a moratória têm o efeito de exonerar os fiadores que não anuíram com o pacto. Incidência da Súmula n.º 568 do STJ.

5. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.951.286/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR – PRESSUPOSTOS INDISPENSÁVEIS – NÃO ATENDIMENTO – ATO ÍMPROBO – CONSTATAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E LEGALIDADE AFETOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ERRO MATERIAL – JUNTADA DE VOTO PRELIMINAR DIVERSO DO JULGAMENTO PROFERIDO – VERIFICAÇÃO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DE FATOS IMPRESCINDÍVEIS À CONTROVÉRSIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS PONTOS ALEGADOS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL E REJEITADOS QUANTO À ALEGADA OMISSÃO.

1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2. Devem ser acolhidos os embargos aclaratórios no sentido de corrigir evidente erro material encontradiço nos autos, consistente na juntada equivocada de voto diverso do que foi proferido no julgamento de recurso de apelação.

3. O julgador não está obrigado a rebater todos os pontos aventados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados para elaborar a sentença ou acórdão sejam suficientes para justificar a construção da conclusão adotada.

4. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC. (N.U 0007388-37.2015.8.11.0004, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/07/2020, publicado no DJE 04/08/2020). (Negritei).

Por tais considerações, a rejeição dos Embargos de Declaração é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Luciano Augusto Neves, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024